Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000730-40.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: SPORT SINOP LTDA.
AGRAVADA: ARS FOOTBALL EUROPA LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTRATO DE GESTÃO ESPORTIVA – CUMPRIMENTO DO OBJETIVO CONTRATUAL COMO CONDIÇÃO RESOLUTIVA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL) – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ARTIGO 476 DO CC) QUE EXIGE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO TARDIA E AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA CONTRAPARTE – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão recorrida está fundamentada na validade da cláusula contratual que prevê a renovação automática do contrato em caso de cumprimento do objetivo esportivo, fato efetivamente ocorrido com o acesso do time à Série A do Campeonato Mato-Grossense.
A parte agravante não comprovou que o inadimplemento da agravada inviabilizou a execução do contrato, tampouco demonstrou que a cláusula de renovação impôs desequilíbrio contratual.
A recusa à renovação do contrato, sem manifesta justificativa plausível e após a obtenção do objetivo pactuado, configura inadimplemento e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
A tese da exceção do contrato não cumprido não se sustenta, pois a parte agravante manteve a relação contratual até a conquista do acesso e apenas posteriormente notificou a rescisão.
A decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida, pois presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), SPORT SINOP LTDA - CNPJ: 41.543.160/0001-64 (AGRAVANTE), ALBANIR ROBERTO SZYMANSKI - CPF: 825.202.249-91 (AGRAVADO), ARS FOOTBALL EUROPA LTDA (AGRAVADO), FELIPE KIRCHNER BELLO - CPF: 082.606.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTRATO DE GESTÃO ESPORTIVA – CUMPRIMENTO DO OBJETIVO CONTRATUAL COMO CONDIÇÃO RESOLUTIVA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL) – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ARTIGO 476 DO CC) QUE EXIGE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO TARDIA E AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA CONTRAPARTE – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão recorrida está fundamentada na validade da cláusula contratual que prevê a renovação automática do contrato em caso de cumprimento do objetivo esportivo, fato efetivamente ocorrido com o acesso do time à Série A do Campeonato Mato-Grossense.

A parte agravante não comprovou que o inadimplemento da agravada inviabilizou a execução do contrato, tampouco demonstrou que a cláusula de renovação impôs desequilíbrio contratual.

A recusa à renovação do contrato, sem manifesta justificativa plausível e após a obtenção do objetivo pactuado, configura inadimplemento e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

A tese da exceção do contrato não cumprido não se sustenta, pois a parte agravante manteve a relação contratual até a conquista do acesso e apenas posteriormente notificou a rescisão.

A decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida, pois presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000730-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SPORT SINOP LTDA.

AGRAVADA:

ARS FOOTBALL EUROPA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
SPORT SINOP LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da
“AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
processo número 1000031-04.2025.8.11.0015, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Melissa de Lima Araújo
, a qual deferiu pedido de tutela de urgência liminar
“determinando o cumprimento da clausula contratual de renovação automática prevista no item 6.3 do contrato, bem como para que a requerida se abstenha de firmar contrato com terceiros para a prestação de serviços similares, especialmente no que tange a contratações de atletas e parcerias comerciais, sob pena de muta diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), em caso de descumprimento”
(sic).

Nas razões do recurso Id.

262896774 a parte recorrente requerida aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento, em suma, de que o juízo
a quo
foi induzido em erro, na medida em que foi omitido pela parte autora recorrida a real causa da rescisão de contrato, consistente no fato de que a autora contratada
“assumiu a responsabilidade de arcar com os pagamentos da folha salarial dos atletas, o que, contudo, jamais foi cumprido, evidenciando a existência de inverdades e promessas não concretizadas por parte da mesma”
, não tendo juntado
“aos autos sequer um único comprovante de pagamento, nem mesmo referente à compra de um pão em uma padaria, demonstrando a ausência de qualquer respaldo às suas alegações”
(sic).

Alega a tese jurídica de exceção de contrato não cumprido, o que, a seu ver, denotaria descabida a exigência de renovação contratual, ante o prévio descumprimento da obrigação contratual pela parte contratada, autora da ação de base, ao não ter cumprido o seu anterior dever contratual de “
arcar com os pagamentos da folha salarial dos atletas”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida a liminar recursal, determinando a suspensão da decisão recorrida
“permitindo que a Agravante desempenhe suas atividades essenciais e não amargue ainda mais prejuízos ante a conduta desonrosa da Agravada”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar deferida na origem.

Certidão de regularidade de recolhimento de preparo no Id. 262917778.

A liminar recursal foi
indeferida
nos termos da decisão monocrática Id. 263226760.

Certificado o decurso
in albis
do prazo para contraminuta da parte recorrida (Id. 268538784).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
SPORT SINOP LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, nos autos da ação intitulada
"Ação de Cumprimento de Obrigação Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada"
, registrada sob o número 1000031-04.2025.8.11.0015, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o cumprimento da cláusula contratual de renovação automática prevista no item 6.3 do contrato.

Nas razões recursais, a parte agravante alega equívoco na decisão impugnada, sustentando que o juízo de origem teria sido induzido a erro pela parte autora da demanda originária, ora agravada, ao omitir a verdadeira causa da rescisão contratual.

Segundo a agravante, a parte autora havia assumido a obrigação de custear os pagamentos da folha salarial dos atletas, compromisso este que jamais fora cumprido.

Argumenta, ainda, que não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento nos autos, o que demonstraria a ausência de suporte fático para a pretensão da agravada.

Sustenta a aplicação da tese da exceção do contrato não cumprido, defendendo que não poderia ser compelida a renovar um contrato cuja contraparte já teria descumprido suas obrigações anteriormente. Assim, reforça que a exigência de manutenção contratual seria desprovida de fundamento jurídico, já que a agravada não teria honrado sua obrigação essencial.

No mérito, pede o provimento do recurso, com a revogação da liminar concedida na origem.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor decisão recorrida:

“Processo: 1000031-04.2025.8.11.0015.

REQUERENTE: ALBANIR ROBERTO SZYMANSKI

REQUERIDO: SPORT SINOP LTDA, VALDECIR AUGUSTO BIRTCHE

VISTOS.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por ARS FOOTBALL EUROPA LTDA em face de SPORT SINOP LTDA, todos qualificados nos autos.

O requerente narra que, em 15 de abril de 2024, celebrou contrato com os requeridos para prestação de serviços de gestão esportiva, visando garantir o acesso do time à primeira divisão do Campeonato Mato-Grossense de Futebol.

O contrato previa cláusula de renovação automática para 2025, desde que o objetivo esportivo fosse alcançado, o que ocorreu em 23 de junho de 2024.

O autor alega que realizou investimentos substanciais superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e firmou pré-acordos com atletas e patrocinadores para a temporada de 2025. Contudo, os requeridos, de forma unilateral e arbitrária, recusaram-se a renovar o contrato e promoveram novas contratações e parcerias sem o consentimento do autor, comprometendo seu planejamento financeiro e esportivo.

Aponta-se o descumprimento da cláusula de renovação automática e a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. Requer-se, em caráter liminar, a renovação do contrato para 2025 e a cessação das contratações unilaterais pela requerida.

É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso,
a verossimilhança da alegação está demonstrada pela cláusula de renovação automática do contrato, que previa sua extensão em caso de cumprimento do objetivo esportivo
. Tal
objetivo foi alcançado em 23 de junho de 2024, com a conquista do título da segunda divisão e o acesso à Série A do Campeonato Mato-Grossense
.
A cláusula reflete a força obrigatória das disposições pactuadas, conforme estabelece o artigo 421 do Código Civil.

A recusa unilateral dos requeridos em renovar o contrato configura inadimplemento contratual e violação dos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, que são essenciais para a segurança jurídica e a confiança nas relações contratuais.

Essa recusa é demonstrada pela contratação unilateral de jogadores pela requerida, em desacordo com o item 2.2 do contrato, que atribui à autora a responsabilidade pela contratação de jogadores e comissão técnica, além de proibir a contratante (requerida) de interferir na seleção dos mesmos.

Ademais, a doutrina e jurisprudência corroboram a necessidade de preservação da boa-fé objetiva.

Segundo Silvio de Salvo Venosa, "a boa-fé objetiva impõe às partes condutas leais, além do cumprimento literal das obrigações contratuais."

Nesse sentido a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESFAZIMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE A PRESTADORA SE COMPROMETIA A ARCAR COM TODAS AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS OU LATERAIS OU ACESSÓRIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSGRESSÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Decorrem da função integrativa da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) deveres de conduta que obrigam as partes contratantes antes, durante e após a celebração do negócio (dever de informação, dever de cooperação (colaboração), dever de transparência, dever de lealdade e dever de cuidado, por exemplo). - Ocorre a violação positiva do contrato quando as partes contratantes transgridem os deveres anexos, laterais ou instrumentais da boa-fé objetiva ( CC, art 422), tais como os deveres de informação, transparência, lealdade, cooperação e proteção. - (...) (TJ-RN - AC: 20170043442 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 28/11/2017, 3a Câmara Cível).”

Nesse cenário,
não há, em sede de cognição sumária, qualquer descumprimento contratual por parte da autora que justifique a negativa de renovação automática do contrato
.

Quanto ao
periculum in mora
, este está evidenciado pela iminência do início do campeonato, previsto para o dia 11 de janeiro de 2025, e pela necessidade de apresentação de jogadores, treinamento e confirmação de patrocinadores, cujo prazo final é dia 6 de janeiro de 2025. Esses fatos justificam a atuação em regime de plantão judiciário para a concessão da tutela de urgência
.

Posto isso,
defiro a liminar pretendida pela parte reclamante, determinando o cumprimento da clausula contratual de renovação automática prevista no item 6.3 do contrato, bem como para que a requerida se abstenha de firmar contrato com terceiros para a prestação de serviços similares, especialmente no que tange a contratações de atletas e parcerias comerciais, sob pena de muta diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), em caso de descumprimento
.

Após, encaminhe-se os autos para designação de audiência de conciliação ao CEJUSC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o).

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

A audiência somente não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (CPC, art. 334, § 4o, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC, art. 334, § 5o).

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8o).

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).

Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput) e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335).

Havendo oportuna manifestação de desinteresse da parte ré, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (CPC, art. 335, II).

Caso a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).

Por fim, nos termos do artigo 8o do Provimento 22/2024 – CM-TJMT, determino o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito Plantonista”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso interposto em seara de mérito, infere-se que deve ser desprovido.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, estando embasada nos elementos probatórios até então coligidos e na legislação aplicável, além de ter empreendido uma análise cuidadosa do caso.

De fato, observa-se que há expressa cláusula contratual que determina a renovação automática do ajuste na hipótese de cumprimento do objetivo esportivo, circunstância esta efetivamente verificada em 23 de junho de 2024, quando houve a conquista do título da segunda divisão e o consequente acesso à Série A do Campeonato Mato-Grossense.

Deste modo, resta evidenciado o preenchimento da condição resolutiva pactuada, impondo-se, portanto, ao menos nesta seara inicial da demanda na origem, o reconhecimento da continuidade da avença.

Neste contexto, vale destacar que a validade e a força obrigatória da cláusula em análise encontram respaldo no princípio da autonomia privada e na função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais determinam que os contratos devem ser cumpridos conforme a boa-fé e a equidade, salvo manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Outrossim, a despeito dos argumentos e provas coligidos, infere-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que a cláusula de renovação automática teria sido estipulada em condições desvantajosas ou desproporcionais, tampouco que sua aplicação ensejaria qualquer desequilíbrio contratual.

No tocante à alegação da recorrente acerca da incidência da exceção do contrato não cumprido, com fundamento no artigo 476 do Código Civil, verifica-se que, por ora, esta não se sustenta diante dos elementos dos autos que evidenciam o direito da parte autora recorrida, devendo sua análise ser realizada de forma mais segura após a devida dilação probatória.

Além disso, depreende-se que a notificação de rescisão contratual apenas foi efetivada no final do ano de 2024, o que destoa da tese de inadimplemento da recorrida, pois, se de fato houvesse atraso nos pagamentos capaz de configurar justa causa para a extinção do contrato, a medida rescindenda deveria ter sido adotada de imediato.

Em outras palavras, o fato de a recorrente ter permitido a continuidade da relação contratual até a obtenção do acesso à Série A revela que a suposta inadimplência não impediu o cumprimento do objetivo final, o que enfraquece o argumento de impossibilidade da manutenção do contrato.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) impõe que as partes ajam com lealdade e cooperação, vedando a adoção de condutas contraditórias que possam gerar prejuízos imotivados à contraparte, sendo que o ajustamento e aceitação inicial da relação contratual por parte da recorrente conjugada com a consumação do acesso desautoriza, neste momento, a alegação de inadimplemento como justificativa para a rescisão.

Deste modo, para que se pudesse sustentar a tese da exceção do contrato não cumprido, seria necessária a segura comprovação de que a inexecução por parte da recorrida inviabilizou, de maneira efetiva, o cumprimento do contrato, o que, à luz do que há de coligido prefacialmente nos autos, não resta evidenciado.

Dessa forma, a análise dos fatos indica que a decisão recorrida se alinha aos princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, sendo necessária a manutenção da medida adotada.

Por fim, ressalta-se, contudo, que a presente decisão se dá em sede recursal perfunctória, sendo imprescindível dilação probatória e análise aprofundada dos argumentos das partes após a fase de instrução processual, própria do exame de mérito da lide, para que se possa aferir com segurança a substância dos argumentos apresentados pelas partes e especialmente veracidade ou não das alegações de inadimplemento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025